Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735815-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ATS CONSTRUTORA EIRELI REU: SEBASTIAO E SAMUEL CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Ao autor para que emende inicial nos termos abaixo especificados, sob pena de indeferimento: a) correção do pólo ativo, haja vista que na decisão objeto desta rescisória consta como parte ré a sociedade empresária AR Construtura Ltda e, neste feito, ATS Construtora Eireli. Caso tenha havida alteração no nome empresarial ou qualquer alteração da forma societária, deverá ser feita a devida prova documental; b) ajustar o valor da causa àquele contido na ação, cuja sentença de procedência integral dos pedidos almeja rescindir (ID 30558566). As custas iniciais deverão ser recolhidas, assim como completado o depósito exigido pelo inciso II do artigo 968. Eventual pedido de gratuidade de justiça deverá ser apresentado na forma devida e lastreado em prova documental da hipossuficiência da pessoa jurídica autora. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora